Tribunal: TJDFT
Processo: 0710414-04.2020.8.07.0015
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: 0710414-04.2020.8.07.0015 AGRAVANTE: HONORINA FERREIRA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por HONORINA FERREIRA DA SILVA, contra decisão desta Presidência que não conheceu do agravo interno de ID 48431124, aviado contra decisão que obstou os embargos de declaração de ID 46604231. Sustenta, em síntese, que houve contradição na decisão embargada, porquanto deveria ter-lhe sido oportunizada correção de erro material. A finalidade dos embargos de declaração é possibilitar a correção, a integração e a complementação das decisões judiciais que eventualmente se mostrem obscuras, contraditórias, omissas ou eivadas de erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil. No caso dos autos, verifica-se, mais uma vez, que a decisão combatida está escorada em fundamentos suficientes para justificar sua conclusão, em razão dos sucessivos erros grosseiros na cadeia de apelos aviados pela recorrente e, a despeito da tentativa da embargante de impingir a apreciação de novos declaratórios por via de instrumento processual absolutamente inidôneo. Assim sendo, REJEITO os embargos de declaração de ID 50677522, ficando, nesta oportunidade, advertida, uma vez mais, a agravante a observar os estritos limites do artigo 80, incisos I, IV, V, VI e VII, do CPC, bem como do artigo 32, parágrafo único, da Lei 8.906/1994. Certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se, imediatamente, os autos ao Órgão Julgador de origem. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018